Tribunal: STF
Processo: AI 561682
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO
   DE PRAZO. FERIADO.
I - A jurisprudência desta Corte é no sentido
   de que os documentos comprobatórios da suspensão de prazo no
   tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório pelo
   tribunal ad quem devem ser apresentados no momento da
   interposição do agravo de instrumento.
II - Inexistência de
   novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo
   regimental improvido.